Tribunal: STF
Processo: RHC 117171
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E PROFISSÃO LÍCITA: CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a ameaça a testemunhas constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12.



    2. In casu, a prisão preventiva do recorrente foi decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi, e da necessidade de assegurar a integridade física da vítima. É que a Corte Estadual bem destacou: “O paciente agiu em concurso com dois adolescentes. O paciente era quem dirigia o veículo Astra que utilizaram inclusive para a fuga. Abordaram e dominaram as primeiras vítimas, motorista e ajudante da SEDEX, com o uso de um revólver, e deles subtraíram várias caixas de sedex que estavam no caminhão, tendo o adolescente Gabriel desferido um soco no rosto da vítima Ademar. Dali partiram e logo depois abordaram a vítima Rony, tendo apenas os adolescentes descido do veículo Astra, enquanto o paciente permaneceu no volante, e dela subtraíram, mediante ameaça com a arma de fogo, um aparelho celular Nextel. A polícia, que já estava em perseguição em razão do primeiro assalto, os localizou, em seguida, e os deteve. (…) Outrossim, seria mesmo difícil admitir, em nome da credibilidade do próprio sistema de Justiça, que as vítimas dos roubos que sofreram ameaça com arma de fogo e uma delas agredida fisicamente comparecessem para prestar declarações em juízo estando o paciente solto. Em nome da ordem pública e por conveniência da instrução, em se tratando de roubo, nas circunstâncias já comentadas, afigura-se recomendável mesmo a custódia do infrator”.



    3. Por fim, observa-se que “a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.